Tribunal: TJSP
Processo: 1003465-74.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. A sentença julgou os embargos procedentes e deve ser mantida. Com efeito, a controvérsia diz respeito à inexistência de domínio ou posse sobre o imóvel de descrito nos autos. As alegações da executada/embargante, contudo, foram devidamente comprovadas. Sob essa perspectiva, em que pese a parte embargante constar como corresponsável tributário perante os

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. A sentença julgou os embargos procedentes e deve ser mantida. Com efeito, a controvérsia diz respeito à inexistência de domínio ou posse sobre o imóvel de descrito nos autos. As alegações da executada/embargante, contudo, foram devidamente comprovadas. Sob essa perspectiva, em que pese a parte embargante constar como corresponsável tributário perante os cadastros municipais, fato que, inclusive, o próprio município embargado não fora capaz de justificar, a documentação acostada pela munícipe executada demonstra que a propriedade do imóvel atrelado à exação é exclusiva de terceiros os quais adquiriram o bem atrelado à exação em 07 de dezembro de 2009 conforme registro. O artigo 31 do Código Tributário Nacional estabelece ser contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Nesse diapasão, observa-se que a embargante não é proprietária do bem ou titular de seu domínio útil. Ademais, não consta dos autos qualquer título que a indique como possuidora do imóvel. Evidente, portanto, sua ilegitimidade passiva. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003465-74.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PERUIBE, é apelada SONIA EUSTAQUIA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-74.2019.8.26.0441 -Voto no 31779
2
Voto no 31779
Comarca: Peruíbe
Apelante:
Município
de
Peruíbe
(embargado/exequente)
Apelada:
Sonia Eustáquia (embargante/executada)
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. A sentença julgou
os embargos procedentes e deve ser mantida. Com efeito, a
controvérsia diz respeito à inexistência de domínio ou posse sobre
o imóvel de descrito nos autos. As alegações da
executada/embargante, contudo, foram devidamente comprovadas.
Sob essa perspectiva, em que pese a parte embargante constar
como corresponsável tributário perante os cadastros municipais,
fato que, inclusive, o próprio município embargado não fora capaz
de justificar, a documentação acostada pela munícipe executada
demonstra que a propriedade do imóvel atrelado à exação é
exclusiva de terceiros os quais adquiriram o bem atrelado à exação
em 07 de dezembro de 2009 conforme registro. O artigo 31 do
Código Tributário Nacional estabelece ser contribuinte do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título. Nesse diapasão, observa-se que a
embargante não é proprietária do bem ou titular de seu domínio
útil. Ademais, não consta dos autos qualquer título que a indique
como possuidora do imóvel. Evidente, portanto, sua ilegitimidade
passiva. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se recurso de apelação interposto pela
municipalidade de Peruíbe em face da sentença de fls. 44/45 que
julgou procedentes os embargos à execução ajuizados pela parte ora
embargada Sonia Eustáquia Gonçalves e extinguiu a execução fiscal
no 0501844-75.2014.8.26.044, nos termos do art. 485, inciso VI do
CPC.
O juízo determinou ainda o desbloqueio dos numerários
pertencentes à demandante e a retirada de seu nome do cadastro
municipal no qual consta como corresponsável tributário do imóvel
sub examine, eis que este não guarda relação com àquela.
Ainda, por força do princípio da causalidade, condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-74.2019.8.26.0441 -Voto no 31779
3
município embargado ao pagamento da verba honorária ao patrono
da parte adversa, fixada por equidade, em 20% do valor da causa.
Em suas razões recursais a municipalidade defende a
legalidade de seu atuar fiscal em todos os aspectos que a envolvem
(material e adjetivo), inclusive quanto à temática relativa à sujeição
passiva.
Menciona, em complemento, que a decisão recorrida
violou prerrogativas fazendárias relacionadas à ampla defesa, pois
consistiu em decisão surpresa.
O apelo recebeu resposta.
Em suas contrarrazões o munícipe embargante rechaça os
fundamentos processuais e respectivos pedidos lançados pelo
município em seu apelo; por conseguinte, defende a ratificação do
julgado.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, contudo, não comporta provimento.
Com efeito, a controvérsia diz respeito à inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-74.2019.8.26.0441 -Voto no 31779
4
domínio ou posse sobre o imóvel de matrícula 6943 (registrado
perante o Cartório de Registro de Imóveis de Peruibe).
As alegações da executada/embargante, contudo, foram
devidamente comprovadas.
Sob essa perspectiva, em que pese a parte embargante
constar como corresponsável tributário perante os cadastros
municipais, fato que, inclusive, o próprio município embargado não
fora capaz de justificar, a documentação acostada a fls 18/20
demonstra que a propriedade do imóvel atrelado à exação é exclusiva
de Ana Lúcia da Silva Peres e Alberico Vandri, que adquiriram o bem
atrelado à exação em 07 de dezembro de 2009, conforme registro.
O artigo 31 do Código Tributário Nacional estabelece ser
contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Nesse diapasão, observa-se que a embargante não é
proprietária ou titular de seu domínio útil. Ademais, não consta dos
autos qualquer título que a indique como possuidora do imóvel.
Evidente, portanto, sua ilegitimidade passiva.
Delineados estes aspectos cumpre afastar a alegação
fazendária de violação ao exercício de seu direito defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-74.2019.8.26.0441 -Voto no 31779
5
À causa foi dada solução consentânea à legislação
tributária e processual e não se verificou qualquer afronta às
prerrogativas do fisco fazendário.
Deixa-se, no entanto, de aplicar o disposto no artigo 85,
§11 do CPC, vez que o juízo já arbitrou o montante atinente à verba
honorária advocatícia em seu patamar máximo.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas e os preceitos legais imprescindíveis à solução do caso,
sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora